Tribunal: TJSP
Processo: 1034989-40.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Sentença julgo extinto o feito em relação a ré ELAINE. Julgou procedente, em parte, os pedidos em relação às demais rés para o efeito de condená-las a restituírem a quantia de R$ 23.000,00, pagos em razão do contrato, R$ 7.268,00, pelos materiais inutilizados, R$ 6.800,00, pelo piso laminado, tudo monetariamente corrigido desde cada desembolso e acrescido de juros

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Sentença julgo extinto o feito em relação a ré ELAINE. Julgou procedente, em parte, os pedidos em relação às demais rés para o efeito de condená-las a restituírem a quantia de R$ 23.000,00, pagos em razão do contrato, R$ 7.268,00, pelos materiais inutilizados, R$ 6.800,00, pelo piso laminado, tudo monetariamente corrigido desde cada desembolso e acrescido de juros moratórios a partir da citação, na forma do artigo 406, do Código Civil. Outrossim, condenou as rés ao pagamento de R$ 14.400,00, por multa pela rescisão do contrato e R$ 4.480,00, por lucros cessantes, tudo monetariamente corrigido desde o ajuizamento e acrescido de juros moratórios a partir da citação, na forma da lei. Condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, monetariamente corrigido desde a publicação da sentença, acrescido de juros moratórios a partir da citação. Finalmente, condenou INTER ARQ a entregar e montar os móveis planejados, em 30 dias, pena de conversão da obrigação em perdas e danos, no valor de R$ 30.000,00. Inconformismo do autor e da ré citada por edital, representada pela defensoria pública. Ao contrário do que alega a defensoria pública, foram realizadas, na espécie, as pesquisas pertinentes na tentativa de localização da pessoa jurídica, de modo que não há como acolher a tese de nulidade da citação editalícia. A ré ELIANE não é sócia da empresa contratada, não tendo vínculo algum, lembrando que a pessoa que não faz parte do quadro societário da empresa, não deve ter responsabilização pessoal, ainda que atue nela como gestor. Sentença mantida. Recursos não providos.